Tribunal: TJSP
Processo: 0008620-31.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Unificação de Pena
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FURTOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso visando ao reconhecimento do crime continuado em relação a dois delitos de furto qualificado, cometidos no mesmo Município, no mesmo dia. Descabimento.

Para a configuração da continuidade delitiva, adota-se a teoria objetiva-subjetiva, donde se conclui que não basta, para o

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FURTOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso visando ao reconhecimento do crime continuado em relação a dois delitos de furto qualificado, cometidos no mesmo Município, no mesmo dia. Descabimento.

Para a configuração da continuidade delitiva, adota-se a teoria objetiva-subjetiva, donde se conclui que não basta, para o reconhecimento do instituto, o mero preenchimento das condições objetivas trazidas no artigo 71 do CP. É imprescindível que, conjugado a estas, seja constatada a existência de um vínculo, de um plano, a ligar as ações delituosas, de modo que exista um liame subjetivo entre os delitos ou que o subsequente tenha sido proporcionado ou facilitado pela execução do anterior. Não há de se confundir o crime continuado com habitualidade delituosa, que é o caso. Precedentes desta E. Corte e do C. STJ.

Negado provimento.